Tribunal: TJSP
Processo: 1505858-69.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
NOVE ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o acusado sequer se insurge contra elas em suas razões recursais. Confissão espontânea, reconhecimento das vítimas e prisão em flagrante realizada pelos policiais militares ouvidos. Manutenção da

Ementa:
NOVE ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o acusado sequer se insurge contra elas em suas razões recursais. Confissão espontânea, reconhecimento das vítimas e prisão em flagrante realizada pelos policiais militares ouvidos. Manutenção da condenação por roubos triplamente circunstanciado.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A apreensão do artefato e a perícia para se aferir a potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento, desde que existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua utilização no crime, como é o caso.
CONCURSO DE AGENTES. Também comprovado por meio das declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o nexo causal da conduta do acusado e comparsas, mas também o liame subjetivo entre eles para a prática delitiva comum. Aliás, cabe observar que a palavra do ofendido, suficiente para o embasamento da convicção acerca do cometimento do delito, tem valia probatória também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da conduta imputada.
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. Para a sua caracterização, na lei "Não é feita qualquer menção ao lapso temporal de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie (...)." (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/6/2008).
CONCURSO FORMAL RECONHECIDO E APLICADO. O acusado, mediante uma só ação, atingiu o patrimônio de nove vítimas. A unicidade de comportamento e a pluralidade de vítimas conduzem ao concurso formal, nos termos do que dispõe o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
PENAS. Base ora reduzida para 3/8 (três oitavos) acima do mínimo legal (pelo concurso de agentes, privação da liberdade, emprego de excessiva violência contra os ofendidos, excluída a circunstância de não recuperação da res furtiva, por integrante do crime). Mantida a redução em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa, mantido também o acréscimo de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. Novo acréscimo da metade, pelo concurso formal. Penas redimensionadas para 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa mínimos.
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto, ante a quantidade de pena aplicada , além da gravidade concreta dos delitos, praticados com arma de fogo, mediante o concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas.
BENEFÍCIOS. Incabível, pelo montante da pena imposta, , e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo triplamente circunstanciado.
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as penas de LUCAS WELBER DA SILVA PEREIRA a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505858-69.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
WELBER DA SILVA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para redimensionar as penas de LUCAS WELBER
DA SILVA PEREIRA a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de
reclusão e pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa mínimos, mantida,
no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Recomende-se o acusado no estabelecimento penal em que se encontra.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
2
VOTO:
006714
APELAÇÃO: 1505858-69.2019.8.26.0228
APELANTE: LUCAS WELBER DA SILVA PEREIRA (PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 15a VARA CRIMINAL DO FORO DA BARRA FUNDA
NOVE
ROUBOS
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADOS
PELO
CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
RESTRIÇÃO
DA
LIBERDADE
DAS
VÍTIMAS.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas nos autos, tanto que o acusado
sequer se insurge contra elas em suas razões recursais. Confissão
espontânea, reconhecimento das vítimas e prisão em flagrante
realizada
pelos
policiais
militares
ouvidos.
Manutenção
da
condenação por roubos triplamente circunstanciado.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A apreensão do artefato e a perícia
para se aferir a potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis
para a configuração da causa especial de aumento, desde que
existentes nos autos outros elementos que confirmem a sua utilização
no crime, como é o caso.
CONCURSO DE AGENTES. Também comprovado por meio das
declarações das vítimas e depoimentos dos policiais militares,
elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o
nexo causal da conduta do acusado e comparsas, mas também o liame
subjetivo entre eles para a prática delitiva comum. Aliás, cabe
observar que a palavra do ofendido, suficiente para o embasamento
da convicção acerca do cometimento do delito, tem valia probatória
também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais da
conduta imputada.
RESTRIÇÃO
DA
LIBERDADE
DAS
VÍTIMAS.
Para
a
sua
caracterização, na lei “Não é feita qualquer menção ao lapso temporal
de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo
circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática
do delito de roubo, tal como configurada na espécie (...).” (STJ, HC
88.337, 5a T, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
30/6/2008).
CONCURSO FORMAL RECONHECIDO E APLICADO. O acusado,
mediante uma só ação, atingiu o patrimônio de nove vítimas. A
unicidade de comportamento e a pluralidade de vítimas conduzem ao
concurso formal, nos termos do que dispõe o artigo 70, caput,
primeira parte, do Código Penal.
PENAS. Base ora reduzida para 3/8 (três oitavos) acima do mínimo
legal (pelo concurso de agentes, privação da liberdade, emprego de
excessiva violência contra os ofendidos, excluída a circunstância de
não recuperação da res furtiva, por integrante do crime). Mantida a
redução em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea.
Na derradeira etapa, mantido também o acréscimo de 2/3 (dois
terços) pela causa de aumento do emprego de arma de fogo. Novo
acréscimo da metade, pelo concurso formal. Penas redimensionadas
para 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
e pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
3
REGIME. Regime inicial fechado fixado com acerto, ante a quantidade
de pena aplicada , além da gravidade concreta dos delitos, praticados
com arma de fogo, mediante o concurso de agentes e a restrição da
liberdade das vítimas.
BENEFÍCIOS. Incabível, pelo montante da pena imposta, , e por se
tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão de
sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a
crimes do jaez do roubo triplamente circunstanciado.
Recurso defensivo parcialmente provido para redimensionar as
penas de LUCAS WELBER DA SILVA PEREIRA a 11 (onze) anos, 9
(nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de
162 (cento e sessenta e dois) dias-multa mínimos, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
A r. sentença de fls. 205/214, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar LUCAS
WELBER DA SILVA PEREIRA às penas de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa
mínimos, como incurso, por nove vezes, no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2°-A,
inciso I, do Código Penal (na redação anterior à Lei no 13.654/2018), em concurso
formal próprio de infrações, denegado o recurso em liberdade.
Conformado
com
a
configuração
da
materialidade e autoria delitivas, apela o acusado e requer a redução da pena, com
fixação da base em apenas 1/4 (um quarto) acima do mínimo e afastamento do
emprego de arma de fogo (fls. 239/241).
O recurso foi processado e contrarrazoado (fls.
245/251), contando os autos ainda com respeitável parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 260/265), pelo desprovimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o acusado foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
4
denunciado pela prática, por nove vezes, de roubo triplamente circunstanciado,
porque, em 12 de março de 2.019, por volta das 02hs00min, em residência localizada
na Rua das Violetas, no 203, Jardim Popular, São Paulo/SP, agindo em unidade de
desígnios e ações com outros três indivíduos não identificados, após reduzir Pedro
Antônio de Mello Júnior, Ramon Oliveira David, Wallisson Diego Da Silva, Giovani
Onofre de Faria Junior, Wellington Henrique Silva Paula e Felipe Augusto de Melo
Garcia à impossibilidade de resistência, mediante violência, restrição de liberdade e
grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu, ao proveito comum,
01 (um) veículo GM/Astra de placas DUU-1866, 01 (um) veículo VW/Gol de placas, 01
(um) veículo GM/Celta de placas DNI-4405, 02 (duas) correntes de prata, 01 (um)
televisor Semp Toshiba, 01 (uma) corrente de prata, 01 (um) aparelho celular
Motorola, 01 (uma) carteira, 01 (um) relógio, bem como a quantia de R$ 5,00 (cinco
reais) em espécie. Também porque, em 12 de março de 2.019, por volta das
02hs05min, em residência localizada na Rua das Violetas, no 203, Jardim Popular, São
Paulo/SP, agindo em unidade de desígnios e ações com outros três indivíduos não
identificados, após reduzir Luís Antônio Nogueira e Paulo César dos Santos à
impossibilidade de resistência, mediante violência, restrição de liberdade e grave
ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu para si, 85 (oitenta e cinco)
peças de lingerie, 60 (sessenta) potes de doces e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais) em espécie. Ainda porque, em 12 de março de 2.019, por volta das 04hs00min,
em residência localizada na Rua das Violetas, no 203, Jardim Popular, São Paulo/SP,
agindo em unidade de desígnios e ações com outros três indivíduos não identificados,
após reduzir Dyeson Rodrigo Silva à impossibilidade de resistência, mediante
violência, restrição de liberdade e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
5
fogo, subtraiu para si R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho
celular.
Segundo o apurado, na data e local dos fatos,
LUCAS, agindo em unidade de desígnios e ações com outros três indivíduos não
identificados, ingressou no imóvel situado no local, onde, mediante grave ameaça e
violência consistente em coronhadas, anunciou o assalto a Pedro Antônio de Mello
Júnior, Ramon Oliveira David, Wallisson Diego Da Silva, Giovani Onofre de Faria
Junior, Wellington Henrique Silva Paula e Felipe Augusto de Melo Garcia, passando a
exigir a entrega de dinheiro.
Em seguida, LUCAS e seus comparsas ignotos
amarraram Pedro Antônio, Ramon, Wallisson, Giovani, Wellington e Felipe, passando
a impingir constante violência, exigindo que declinassem onde estaria o dinheiro,
tendo salientado que sabiam que as vítimas atuavam no comércio.
LUCAS e seus comparsas desferiram chutes
nas costas e costelas das vítimas, além de diversas coronhadas, insistindo para que
indicassem onde estaria o dinheiro, passando a subtrair para si, 02 (duas) correntes
de prata, 01 (um) televisor Semp Toshiba, 01 (uma) corrente de prata, 01 (um)
aparelho celular Motorola, 01 (uma) carteira, 01 (um) relógio e R$ 5,00 (cinco reais)
em espécie.
Em seguida, LUCAS e um dos comparsas
seguiram para os fundos do imóvel, onde, mediante grave ameaça exercida pelo
emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto a Luís Antônio Nogueira e Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
6
César dos Santos, amarram e conduziram as vítimas ao cômodo onde estavam as
demais vítimas.
Paulo e Luís passaram a sofrer agressões,
tendo LUCAS subtraído para si 85 (oitenta e cinco) peças de lingerie, 60 (sessenta)
potes de doces e R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em espécie pertencentes a
estes.
As vítimas permaneceram com a liberdade
restrita, sofrendo diversas agressões, vez que o ora denunciado e seus comparsas não
acreditavam que os valores auferidos no comércio já tivessem sido depositados em
instituição bancária.
Às 04hs00min da madrugada, Dyeson Rodrigo
Silva ingressou no imóvel, tendo sido prontamente rendido por LUCAS e demais
indivíduos, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e
restrição de sua liberdade, tendo o ora denunciado subtraído para si, R$ 300,00
(trezentos reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular.
Por volta das 05hs00min da madrugada, após
constante violência, as vítimas apresentaram os respectivos comprovantes bancários
que comprovavam que os valores das vendas já haviam sido depositados, tendo
LUCAS e os outros três indivíduos subtraído, 01 (um) veículo GM/Astra de placas
DUU-1866, 01 (um) veículo VW/Gol de placas e 01 (um) veículo GM/Celta de placas
DNI-4405, deixando o local em seguida.
As vítimas noticiaram os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
7
Por volta das 05hs30, na Av. Jose Pinheiro
Borges, policiais miliares localizaram o veículo Astra, passando a persegui-lo.
Após breve perseguição, LUCAS e demais
ocupantes se evadiram a pé, tendo apenas o ora denunciado sido detido, o qual foi
prontamente reconhecido pelas vítimas (fls. 06/14).
Ao final da instrução criminal, o acusado fora
condenado pelos fatos imputados, nos limites e termos acima expostos.
Pois bem.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido. Confira-se, a propósito, o precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu
magistério jurisprudencial, a propósito da motivação 'per
relationem', que inocorre ausência de fundamentação quando o
ato decisório o acórdão, inclusive reporta-se, expressamente,
a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as
produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se
expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
8
decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao
fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no
parecer do Ministério Público e ao invocá-los como expressa
razão de decidir , ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência
jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos
decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF,
Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita
tal
observação,
reportar-me-ei
à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 205/214), que muito bem
valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução
penal e cujos trechos adiante reproduzidos passam a integrar a fundamentação deste
voto.
Não há dúvida quanto à materialidade e à
autoria delitivas, tanto é que o acusado sequer se insurge contra elas em suas razões
recursais, mesmo porque o acusado, apesar de silente na polícia (fls. 15), confessou
em juízo a prática dos delitos imputados em concurso de agentes com indivíduos não
identificados e mediante restrição da liberdade das vítimas (fls. 205 e mídia digital), o
que está em sintonia com o auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência
(fls. 16/24), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 25/37), declarações das
vítimas (fls. 6/14, 205 e mídias digitais) e depoimentos dos policiais militares José
Jacinto Santos e Diego Ronaldo Santos Carneiro, que prenderam o acusado em
flagrante delito na posse das res furtivas (fls. 2/5, 160/161 e mídia digital).
Assim, diante do conjunto probatório coligido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
9
que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, era mesmo de rigor a
manutenção da condenação do acusado pelos delitos imputados, não havendo mesmo
que se falar em insuficiência de provas.
Especificamente sobre a utilização da arma de
fogo, no delito de roubo, para a incidência da respectiva causa de aumento, convém
ressaltar que a não apreensão do artefato e a ausência de perícia para se aferir a
potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da causa
especial de aumento, desde que existentes nos autos outros elementos que
confirmem a sua utilização no crime, como é o caso. As vítimas relataram que o
acusado e comparsas faziam uso de arma de fogo.
Não é outro o entendimento encampado pelos
Tribunais Superiores. Confira-se:
“I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se
encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2o, I,
do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento
de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar o contrário ou
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada
para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]” (HC
93353/SP; STF
Primeira Turma; Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI; ; Julg. 4.11.2008; Pub.:DJe-236 DIVULG

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
10
11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008)
“[...] 3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros elementos
probatórios que confirmem a sua efetiva utilização no crime
(Precedentes). [...]” (HC 83479/DF: STJ Quinta Turma: Rel.
Min. JANE SILVA (convocada); Julg. 06.09.2007; Pub. DJ
01.10.2007, p. 344)
E a majorante do concurso de agentes
também foi comprovada por meio das declarações da vítima e depoimentos dos
policiais militares, elementos de convicção que evidenciaram não só a pluralidade e o
nexo causal da conduta do acusado e comparsas, mas também o liame subjetivo entre
eles para a prática delitiva comum. Aliás, cabe observar que a palavra do ofendido,
suficiente para o embasamento da convicção acerca do cometimento do delito, tem
valia probatória também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais
da conduta imputada.
Relativamente à restrição de liberdade das
vítimas, registro que, para a sua caracterização, na lei “Não é feita qualquer menção
ao lapso temporal de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo
circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito
de roubo, tal como configurada na espécie (...).” (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/6/2008).
E o reconhecimento do concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
11
próprio entre os nove roubos era mesmo de rigor, haja vista que o acusado e os
indivíduos não identificados, mediante uma só ação, atingiram os patrimônios
pessoais das vítimas Luis Antonio Nogueira, Walisson Diego da Silva, Giovani Onofre
de Faria Júnior, Pedro Antonio de Mello Junior, Ivone Aparecida Tezzelle, Ramon
Oliveira David, Paulo Cesar dos Santos, Felipe Augusto de Melo Garcia e Wellington
Henrique Silva Paula. Vale dizer, a unicidade de comportamento e a pluralidade de
vítimas conduzem ao concurso formal, nos termos do que dispõe o artigo 70, caput,
primeira parte, do Código Penal.
Tal entendimento segue a linha adotada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Atingidos os patrimônios individuais de vítimas
distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos),
não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em
concurso formal próprio.” (STJ, AgRg no REsp 1189138 MG
2010/0064705-9, Rel.a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, j. em 11.06.2013, DJe 21.06.2013).
Passo à análise das reprimendas impostas.
Na primeira fase da dosimetria penal, a pena
foi fixada em 1/2 (metade) acima do mínimo legal pelas circunstâncias do crime, em
razão: “1) da grande violência empregada no cometimento do delito contra as vítimas
que, além de terem sido surpreendidas dormindo dentro da própria residência foram
constantemente ameaçadas, agredidas, além de terem permanecido amarradas
durante todo o período, fatos que indicam a periculosidade de seus agentes e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
12
conduta merece maior reprobalidade; 2) que as vítimas permaneceram em poder do
réu e de seus comparsas por mais de uma horas; 3) que os aparelhos de telefonia celular
da maioria das vítimas não foram recuperados; 4) do delito ter sido cometido por
quatro agentes, o que facilitou a execução e, ainda, diminuiu a possibilidade de
resistência das vítimas” (fls. 212). Todas as circunstâncias são idôneas, com exceção
daquela referente à não recuperação de certos bens pelas vítimas, haja vista que se
tratar de mero exaurimento do delito de roubo, já considerada pelo Legislador no
mencionado tipo penal. Assim, para fazer jus a exclusão de tal circunstância nesta fase
e considerando a gravidade das circunstâncias remanescentes, fixo a base para cada
um dos delitos de roubo em 5/12 (cinco, doze avos) acima do mínimo legal, ou seja, 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa
mínimos.
Na segunda fase, mantenho a redução da pena
em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea, do que resulta em 4
(quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa mínimos.
Na derradeira etapa, mantenho também o
acréscimo de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento de pena do emprego de arma
de fogo, tendo o Magistrado optado por apenas um aumento nesta fase porque
considerou as demais causas de aumento (concurso de agentes e restrição da
liberdade) na primeira fase, do que resulta na definitiva de 7 (sete) anos, 10 (dez)
meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
13
Por fim, em razão do concurso formal
reconhecido entre os nove roubos, mantenho a majoração da pena privativa de
liberdade de qualquer deles (porque idênticos) em 1/2 (metade), tendo em vista o
número de patrimônios atingidos (nove), conforme consignado na r. sentença,
resultando na definitiva de 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias
de reclusão. A pecuniária, adotados os mesmos critérios da privativa de
liberdade, bem como a sistemática do artigo 72 do Código Penal, resulta em 162
(cento e sessenta e dois) dias-multa mínimos (18 dias-multa multiplicado por 9,
número de roubos cometidos).
O regime inicial fechado deve ser mantido,
tendo em vista a quantidade da pena imposta, superior globalmente a oito anos, além
da gravidade concreta dos delitos praticados.
In casu, tem-se que, ainda que descontado o
tempo de prisão cautelar do acusado sobre o montante da reprimenda a ele imposta,
a devida reprovabilidade para a conduta concretamente aferida nos autos não
permite o abrandamento do regime prisional. Trata-se de nove roubos triplamente
circunstanciados, pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da
liberdade, cujas vítimas foram tolhidas da liberdade por significativo lapso temporal
(uma hora), sob constantes ameaças de morte, delitos graves que dia após dia
atormentam a sociedade e revelam a periculosidade de seus agentes, que
demonstram desvio de personalidade.
Daí a impossibilidade, por ora, de o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
14
retornar ao convívio social, desautorizada, portanto, a concessão de regime mais
brando, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas no 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal. Tal entendimento segue a linha adotada pelas Cortes Superiores:
“HABEAS CORPUS. 2. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA DE 5 ANOS E 8 MESES DE
RECLUSÃO E REGIME INICIAL FECHADO. 3. PEDIDO DE FIXAÇÃO
DE REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. A imposição de
regime inicial fechado para cumprimento de pena fundamentou-
se em fato concreto, tendo em vista as peculiaridades das
circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa (delito
praticado com o emprego de armas de fogo e em concurso de
agentes). Precedentes. 4. Ordem denegada” (STF, HC 115.534,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em
18.06.2013, DJe 01.07.2013) (Grifos meus).
“HABEAS
CORPUS
(...).
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
TENTATIVA.
PRETENSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL.
PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. (...). 3. A
fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
teve por baliza as peculiaridades das circunstâncias que
cercaram a prática da ação delituosa, sopesando a grave
ameaça empregada e a impossibilidade de reação das vítimas,
em face do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo,
em observância dos critério previstos no artigo 59 do Código
Penal. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)” (STJ, HC
199.695/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505858-69.2019.8.26.0228 -Voto no 006714
15
em 05.11.2013, DJe 11.11.2013).
Incabível, pelo montante da pena imposta e
por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou
de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, benesses previstas a
delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo.
Por fim, mantenho a prisão cautelar decretada
na origem, por ser cabível na espécie (CPP, arts. 313, I e II) e porque subsistentes os
motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 213),
reforçados agora pelo julgamento nesta instância, a última de cognição probatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para redimensionar as penas de LUCAS WELBER DA
SILVA PEREIRA a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e
pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa mínimos, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recomende-se o acusado no estabelecimento penal em que se encontra.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora